Tribunal: STF
Processo: RE 363810
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. CSLL. BENEFÍCIO ASSEGURADO POR LEI. VIOLAÇÃO POR INSTRUÇÕES NORMATIVAS. CONTENCIOSO INFRACONSTITUCIONAL. 


LEI 8.383/1991, ART. 44. INSTRUÇÕES NORMATIVAS 198/1988 E 90/1992. 




Da forma como posta a questão nas razões de agravo regimental, a discussão se resume à incompatibilidade das limitações postas pelas Instruções Normativas 198/1988 e 90/1992 à compensação de prejuízos autorizada pelo art. 44 da Lei 8.383/1991, de 31.12.1991. 




Eventual violação constitucional, se existente, seria indireta ou reflexa, pois o parâmetro de controle direto é a lei ordinária federal. 




Aplica-se à solução da controvérsia os mesmos fundamentos da Súmula 636/STF, com a devida ponderação. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.